Tribunal: STF
Processo: HC 113887
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FUGA DO RÉU DO DISTRITO CULPA. PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO APÓS QUASE 13 (TREZE) ANOS FORAGIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. “A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal” (HC 109.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/06/2012). No mesmo sentido: HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/06/2011; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1º/09/2011; HC 106.702, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/05/2011.



    2. A segregação cautelar justifica-se para a garantia da aplicação da lei penal quando o acusado, tendo conhecimento do processo, permanece foragido. Precedentes: HC 115.045, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20.05.13; HC 112.753, Primeira Turma, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 07.06.13; HC 111.691, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20.11.12; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21.11.12; RHC 112.874, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22.10.12; RHC 108.440, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17.04.12; HC 107.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.08.11.



    3. In casu, a) O paciente teve a prisão preventiva decretada, em 22/08/1996, e foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, porquanto, teria assassinado, no dia 18/08/1996, mediante disparos de arma de fogo, em contexto que dificultou a defesa da vítima, consistente em dissimulação, e tendo por motivação torpe sua relutância em pagar a indenização devida à vítima, ex-empregado de sua empresa, imposta pela justiça trabalhista. b) A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerada a gravidade em concreto do crime e sobretudo para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da fuga do paciente. c) A custódia cautelar foi mantida na sentença de pronúncia, tendo em vista a ausência do paciente do distrito da culpa durante toda instrução criminal, o que perdurou por cerca de 13 (treze) anos, quando, então, foi preso em outro Estado da Federação e, posteriormente solto, permanece foragido, não se apresentando ao Juízo Criminal no Estado de São Paulo. d) A Corte estadual frisou que “o paciente permaneceu foragido, tendo ido para outro Estado da Federação. E agora depois de localizado por acaso e beneficiado com a soltura, persiste com o mesmo comportamento, tanto que ainda não foi possível sua prisão”. e) Conforme destacou a Procuradoria Geral da República, o paciente “sempre esteve ciente da acusação que contra si pesava, constituiu advogado para representá-lo enquanto permanecia foragido, manteve contato com testemunha do ato delitivo, tendo se mudado para outro estado da federação sem efetuar nenhuma comunicação de seu paradeiro ao juízo processante. Nada há a recomendar a manutenção do paciente em liberdade, porquanto, em caso de emissão de veredicto condenatório pelo Tribunal do Júri, persiste o risco iminente de que o acusado empreenda nova fuga, frustrando a efetivação do comando sentencial”.



    4. O princípio da colegialidade restou incólume, máxime porque o Regimento Interno do STF (art. 21, § 1º) e a Lei 8.038/90 (art. 38) expressamente autorizam o Relator a negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou Súmula do Tribunal. Precedentes: HC 110.974, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 14/6/2012; HC 118.714-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 24/9/2013 e HC 100.795-AgR-ED/PR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2011.



    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    6. Por fim, observa-se que “a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (HC 112.642, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 10/08/2012). No mesmo sentido: HC 106.474, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 30/03/2012; HC 108.314, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 05/10/2011; HC 103.460, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/08/2011; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/06/2011; HC 102.354, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 24/05/2011, entre outros.



    7. Agravo regimental desprovido.